Tribunal: CARF
Processo: 11128.006506/2005-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.006506/2005-25
ACÓRDÃO
9303-016.579 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CRODA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 04/12/2002
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO
CONHECIMENTO.
A pretensão recursal do contribuinte demandaria o revolvimento das
provas existentes nos autos, sem o que não se pode evidenciar a existência
de similitude fática e divergência jurisprudencial e o próprio
prequestionamento da matéria, não restando, portanto, preenchidos os
requisitos necessários para o exame especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.579 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.006506/2005-25
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão no
3402-010.448, de 27 de abril de 2023, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 04/12/2002
REVISÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de Revisão Aduaneira está previsto em lei, e pode ser executado
dentro do prazo de cinco anos do registro da declaração, destinando-se à
apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames devidos à
Fazenda Nacional, e da exatidão das informações prestadas pelo importador por
ocasião do despacho de importação. (Decretos-Lei no 37/66 e 2.472/88)
REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
Para que haja mudança de critério jurídico é imprescindível que a autoridade
fiscal tenha adotado um critério jurídico anterior, mediante lançamento de ofício,
realizado contra o mesmo sujeito passivo, o que não ocorreu no presente caso.
Não tendo sido efetuado lançamento de ofício no curso da conferência aduaneira,
o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de
ofício que dê ensejo à possibilidade de alteração de critério jurídico a que se
refere o art. 146 do CTN.
REVISÃO
ADUANEIRA.
ERRO
DESCRIÇÃO
DA
MERCADORIA.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTAS CABÍVEIS
Correta a aplicação da multa de oficio, por declaração inexata, prevista no art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/96, e da aplicação da multa de oficio sobre o IPI vinculado,
preceituada no art.80, inciso I da Lei n° 4.502/64, com a redação dada pelo artigo
45 da Lei n° 9.430/96, pelo não recolhimento do tributo no prazo determinado
pela legislação de regência.
Cabível a multa do controle administrativo das Importações, capitulada no inciso Il
do art. 633 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 4.543/2002,
por falta de Licença de Importação, quando a mercadoria não é corretamente
descrita na declaração de importação, conforme Ato Declaratório Normativo
COSIT n° 12/97.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.579 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.006506/2005-25
3
Na origem, o feito compreende a lavratura de Auto de Infração para a cobrança de
imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados1, multas de ofício, multa do
controle administrativo das importações e multa por classificação incorreta da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul em face de 2 (duas) Declarações de Importação.
Em sede de Impugnação (fls. 54 e ss) o Contribuinte aduziu a ilegitimidade do
procedimento de revisão aduaneira, decadência do direito de lançar e impossibilidade de
aplicação das multas ao argumento de que “eventual equívoco na classificação do produto não
caracteriza ausência de licença de importação ou documento equivalente a ensejar a aplicação de
tal penalidade”. Não houve impugnação acerca da reclassificação fiscal realizada, tampouco sobre
a diferença tributária apurada e demais penalidades.
O lançamento foi mantido pela DRJ, com a interposição de Recurso Voluntário a
este CARF, com a mera replicação das razões de Impugnação. A Turma julgadora a quo manteve a
decisão recorrida, manifestando-se, quanto à aplicação das multas:
No que concerne, ao questionamento com relação a aplicação das multas, a
decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, haja vista
que a Recorrente repetiu no recurso voluntário os mesmos argumentos lacônicos
apresentados na sua manifestação de inconformidade. Assim, transcrevo o
conteúdo da decisão recorrida sobre as multas questionadas:
O Recurso Especial interposto aponta divergência jurisprudencial “com relação à
aplicação da multa pela infração administrativa ao controle de importações, prevista no artigo
633, inciso II, alínea “a”, do Decreto no 4.543/02”. Aponta como paradigmas os Acórdãos no
3102-00.758 e 3101-00.466.
O Despacho de Admissibilidade entendeu pelo cumprimento dos requisitos
processuais e comprovada a divergência apenas quanto ao Acórdão no 3102-00.758, nos seguintes
termos:
Não obstante, o primeiro paradigma efetivamente diverge do acórdão recorrido
em tese. O acórdão recorrido não considera a existência ou não de licenciamento
automático para caracterizar a incidência da multa por ausência de licenciamento
de importação, fundamentando-se apenas no fato da descrição incorreta da
mercadoria, enquanto o paradigma entende que a multa somente incide quando
a classificação fiscal correta da mercadoria exigisse o licenciamento não
automático.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões aduzindo a
inadmissibilidade recursal por ausência de similitude fática / divergência jurisprudencial, e, no
mérito, defendeu a manutenção do acórdão recorrido.

1 Embora em sede Recursal o contribuinte afirme que se trata de “auto de infração lavrado contra a
Recorrente por intermédio do qual lhe foi imputadapenalidades, sem qualquer exigência de tributo”,
verifica-se pelo Auto de Infração que houve o lançamento de diferença tributária de II (fl. 2) e IPI (fl. 8 e 10).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.579 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.006506/2005-25
4
VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
Em sede de Recurso Especial o Contribuinte indica a existência de divergência
jurisprudencial em face da aplicação da multa por falta de Licença de Importação (LI), prevista no
artigo 169, I, alínea “b”, do Decreto-Lei no 37/66, alterado pelo artigo 2o, da Lei no 6.562/78,:
Assim se manifestou o acórdão recorrido:
Caracterizada a descrição incompleta/imprecisa da mercadoria, configura-se a
infração capitulada no inciso I, alínea “b" do art. 169 do Decreto-lei n°37/66, com
a redação do art. 2° da Lei n° 6.562/78, ou seja, existe licença de importação para
o produto declarado, mas não existe licença de importação para o produto que
foi efetivamente importado, razão pela qual torna-se perfeitamente cabível a
penalidade aplicada. (sem destaques no original)
Postula pela aplicação do entendimento firmado no Acórdão Paradigma no 3102-
00.758, que, embora proferido em face do mesmo contribuinte, analisou mercadoria distinta,
assim se manifestando quanto à multa por falta de LI:
Da multa por falta de licenciamento.
Dos produtos reclassificados no presente procedimento fiscal, com base na DI no
02/1054219-0 (fls. 21/30), , verifica-se que apenas o produto de nome comercial
“Fluilan”, descrito como “outros tipos de lanolina”, estava sujeito a
licenciamento não automático e, por conseguinte, ao controle administrativo
prévio ao embarque no exterior.
Os demais produtos estavam submetidos a licenciamento automático, de acordo
com a sistemática vigente até 02 /12 /2003. Como não eram sujeitos a condições
ou procedimentos especiais no Siscomex, a importação dos referidos produtos
prescindia de controle administrativo, portanto, não necessitava de autorização
e licenciamento previamento ao embarque no exterior.
Em face dessa peculiaridade, a aplicação da penalidade em apreço será analisada
em tópicos distintos, conforme o tratamento administrativo a que estão sujeitos.
(sem destaques no original)
Veja-se que o acórdão recorrido deixa clara a existência de 2 situações distintas
naqueles autos: quando o produto importado, conforme reclassificação realizada, não dependia
de licença de importação, e quando o produto importado, no caso, o produto de nome comercial
“Fluilan”, descrito como “outros tipos de lanolina”, estava sujeito a tal licenciamento.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.579 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.006506/2005-25
5
Para os produtos cujo reclassificação dispensaria a exigência de Licença de
Importação, entendeu-se que “conduta praticada pela Importadora não se subsume à hipótese da
infração em apreço, portanto, inaplicável a penalidade em comento”.
Já para aquelas mercadorias cuja reclassificação manteria a exigência de prévio
licenciamento, embora a conclusão tenha sido por também afastar a penalidade, o fundamento
utilizado pelo acórdão recorrido é de que não seria exigível uma nova LI, uma vez que restaram
cumpridos os seguintes requisitos:
a) o nome comercial do produto, corresponde ao produto descrito no referido
Laudo Técnico oficial e classificado pela autoridade fiscal no código NCM
1505.00.10;
b) o Órgão anuente do produto incluído nesse novo código tarifário é o mesmo
que emitiu a citada LI;
c) não houve mudança de tratamento administrativo; e
d) a única divergência em relação ao código tarifário atribuído pelo Importador e
pela autoridade fiscal situa-se em nível de desdobramento nacional, ou seja, de
item do código NCM.
Nota-se que essa circunstância peculiar examinada pelo acórdão paradigma não
está presente no acórdão recorrido, sendo a única razão para manutenção multa por ausência de
Licença de Importação o fato de que, nas palavras constante do voto, “existe licença de
importação para o produto declarado, mas não existe licença de importação para o produto que
foi efetivamente importado”. Ou seja, não se examinou se a reclassificação realizada alteraria ou
não a exigência de licenciamento e sob quais condições esse eventual novo licenciamento deveria
ser realizado.
O que o contribuinte afirma, no seu Recurso Especial, é que a divergência residiria
em torno da primeira hipótese, qual seja a não exigência de licenciamento. Transcrevo:
Da simples análise das ementas transcritas verifica-se a divergência com o v.
Acórdão recorrido, eis que os acórdãos acima citados firmaram o entendimento
no sentido de que é inaplicável a multa administrativa ao controle das
importações toda vez que a mercadoria, mesmo ocorrendo erro na classificação,
for objeto de licenciamento automático ou que não seja objeto de nenhum tipo
de licenciamento, enquanto o v. Acórdão recorrido entendeu que, havendo erro
na classificação da mercadoria, independentemente de necessitar de novo
licenciamento, automático ou não automático, por tratar-se de classificação
tarifária errônea, constituirse-ia a infração prevista no artigo 633, inciso II, alínea
“a”, do Regulamento Aduaneiro de 2002. (destaques no original)
No mérito do seu Recurso Especial o contribuinte alega que “não há que se falar em
ausência de Licença de Importação, eis que o produto importado tal como classificado pela
Administração Pública não se encontrava sujeito ao licenciamento não automático, conforme
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.579 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.006506/2005-25
6
devidamente comprovado nos autos”. Ocorre que tal prova não se extrai pela leitura do Acórdão
recorrido, tampouco demonstra o contribuinte, em suas razões recursais, onde estaria
consubstanciada. Assim, ultrapassar a ausência de tal evidenciação, demandaria o revolvimento
da matéria fática, o que é vedado em sede especial.
Não se pode extrair dos autos se o produto reclassificado estaria ou não ao
licenciamento automático ou mesmo qual seria a natureza do licenciamento (similitude fática),
tampouco se esta exigência ou inexigência teria influenciado nas razões de decidir adotadas pelo
acórdão recorrido (divergência jurisprudencial), destacando-se a inexistência de oposição de
Embargos de Declaração por parte do Contribuinte para esclarecimento (prequestionamento).
Desse modo, entendo não ser admissível o presente recurso especial.

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 196
DF CARF MF
Original